Tribunal: TJDFT
Processo: 0737812-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a título de danos morais, em razão do bloqueio indevido de sua linha telefônica.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. No caso, o autor/recorrido dirige sua pretensão contra a falha na prestação de serviços da recorrente, gestora da sua linha telefônica. Patente, portando, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. A impugnação à gratuidade de justiça suscitada pela recorrente não será objeto de análise, eis que não houve nos autos, por parte do autor, solicitação do benefício da justiça gratuita.
5. Na inicial, narra a parte autora que a requerida, sem o seu consentimento, efetuou o bloqueio de sua linha de telefone de forma indevida, deixando-o impossibilitado de realizar chamadas e acessar a internet. Por sua vez, a requerida afirma que tanto o bloqueio quanto o desbloqueio da linha foram solicitados e efetivados corretamente, sem qualquer irregularidade de sua parte.
6. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor versa sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor, exigindo, para a responsabilização dele, que o consumidor comprove o dano causado pela conduta do prestador de serviços e o nexo causal entre o dano e o defeito do serviço prestado, dispensando, porém, a demonstração da existência de culpa do fornecedor.
7. A incidência das normas consumeristas na hipótese não significa a derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC/15.
8. O fato de o Código de Defesa do Consumidor permitir ao juiz a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, não dispensa a verossimilhança das alegações do consumidor ou a demonstração de sua hipossuficiência quanto à realização de determinado ato. No entanto, a inversão do ônus da prova levada a efeito mostrou-se necessária, haja vista a impossibilidade de se exigir do autor a produção de prova negativa (diabólica). Mostrou-se absolutamente impossível ao autor fazer prova de que não realizou o pedido de bloqueio de sua linha telefônica. Desse modo, o encargo recaiu sobre a requerida/recorrente, a qual deveria demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Como pontuado na sentença, a defesa apresentada pela requerida intenta encontrar guarida unicamente a partir de frágil produção probatória, a qual teve por lastro unicamente telas sistêmicas. Ainda que as telas sistêmicas sejam consideradas meio de prova, estas não demonstram de maneira clara e convincente as alegações da requerida/recorrente. Cabia, pois, à recorrente demonstrar, através de outras provas, que o bloqueio da linha telefônica do autor foi por ele mesmo solicitado. Isso não ocorreu, sendo certo que a recorrente não se desincumbiu de apresentar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. A interrupção indevida da prestação dos serviços de telecomunicações, serviços considerados essenciais, enseja a reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade, especialmente quando a indisponibilidade da linha perdura por longo período. Nesse sentido: Acórdão 1825122, 0714578-34.2023.8.07.0006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/03/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.
11. Quanto à fixação do valor da reparação moral, é preciso levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
12. Neste cenário, não merece redução o valor fixado (R$ 1.000,00), uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
13. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
14. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
15. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.